Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. MAJORAÇÃO. ASSEMBLEIA REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC.
1. Em pleito de consignação de valores referentes a taxas condominiais, o autor não se desincumbiu de comprovar cabalmente suas alegações acerca de eventual ilegitimidade de assembleia condominial que fundamenta majoração de valor das referidas taxas.
2. O autor deve arcar com o ônus da não comprovação dos fatos que fundamentam seu pedido, na forma prevista ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso.